Tribunal: TJPA
Processo: 0800256-30.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800256-30.2022.8.14.0144

APELANTE: REINALDO DA SILVA FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
“APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL.
ESTELIONATO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA MUITO ELEVADA. MODIFICAÇÃO DO CÁLCULO DISOMÉTRICO. PATAMAR DE 1/6. POSSIBILIDADE. TENTATIVA. DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. DESPROVIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO
.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Reinaldo da Silva Fernandes contra sentença que o condenou a pena de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de estelionato previsto no art. 171, § 4.º c/c art. 71 e art. 174, § 4.º, c/c art. 71 c/c 14, inciso II, do CP;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na revisão da dosimetria da pena com a neutralização das circunstâncias judiciais de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, além de modificação do cálculo dosimétrico pelo patamar 1/6 e aplicação do grau máximo de diminuição da pena pela tentativa (2/3).

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

As circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, foram valoradas negativamente e verificando os termos delas não vejo como reconhecer vício de fundamentação genérica ou a utilização de termos ligados invariavelmente ao tipo penal infringido, à luz das ponderações utilizadas pelo juízo originário, diretamente voltadas para o caso concreto;

2.

A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial;

3.

A fração da causa de diminuição pela tentativa leve em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que quanto mais perto da consumação, menor a fração concedida;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

Rever o cálculo da pena-base da dosimetria da pena pelo patamar de 1/6, conforme orientação jurisprudencial e modificar a pena do Apelante para em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e pagamento de 139 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
;

Dispositivos relevantes citados: art. 14, inciso II, art. 59, art. 71, art. 171, § 4.º, do CP
;

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC - APR: 00034828220168240023 Capital 0003482-82.2016.8.24.0023,
STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2.

Doutrina citada:
SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131; pág. 214.

Celso Delmanto, in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274.

Cleber Masson, in Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág. 747.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º 0800256-30.2022.8.14.0144

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA, TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

APELANTE: REINALDO DA SILVA FERNANDES

DEFENSOR PÚBLICA: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
REINALDO DA SILVA FERNANDES,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera, Termo Judiciário de Quatipuru, que o condenou à pena de
7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa, a ser cumprida inicialmente, no regime fechado, pelo crime previsto no art. 171, § 4º, c/c art. 71, do Código Penal.

A denúncia foi recebida na data de 19 de outubro de 2022.

Após instrução processual regular sobreveio sentença absolutória na data de 5 de maio de 2023.

Em suas
razões recursais
(5 de agosto de 2024), a defesa requer a revisão da dosimetria da pena com a modificação para o menor patamar.

Em sede de
contrarrazões
(6 de setembro de 2024), a acusação requereu o conhecimento e, no mérito, o total desprovimento da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Marco Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou (14/5/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, negado provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Relativamente à pena-base aplicada em face da apelante, verifico que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado primevo valorou negativamente
a culpabilidade, os antecedentes criminais, as circunstâncias e as consequências do crime.

Segundo a apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de estelionato, a análise das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

a)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso presente, o Magistrado a quo se manifestou
deve ser
“valorada desfavoravelmente, pois o acusado se deslocou até à casa das vítimas, que sequer o conheciam, com o intuito de ludibriá-las a fazer os empréstimos fraudulentos, abusando da vulnerabilidade de pessoas idosas, fazendo de tal prática, seu meio de vida;”

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

No caso presente destaco que o vetor está bem fundamentado. Logo, a valoração da circunstância será mantida.

b)

Quanto às
circunstâncias
do delito, destaco que também se encontra bem fundamentada na sentença.
Sobre as circunstâncias do crime
Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.)."

As circunstâncias do crime referem-se ao
modus operandi
empregado. Neste ponto, deve ser analisado as condições de tempo e o local onde ocorreu o delito. Para Cleber Masson,
in Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág. 747:

“São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”

Conforme destacado na sentença “
são desfavoráveis, pois os crimes foram cometidos em relação às aposentadorias das vítimas, cujos valores são destinados à subsistência de idosos que, como relatado em audiência, é a única fonte de renda para manter a sobrevivência dos ofendidos,”
sendo fundamentação idônea a manter a valoração produzida pelo magistrado
a quo.

c)

Consequências do crime:
a magistrada ao realizar a dosimetria da pena-base, valorou negativamente as consequências do crime,
“
consequências do crime devem, igualmente, serem valoradas desfavoravelmente para o crime consumado, haja vista que os idosos não recuperaram seu prejuízo, relataram que os descontos ocorrem mensalmente no benefício, que em razão dos fatos a vítima JORGE passou mal durante a noite, e a vítima EVANILDE sequer conseguiu dormir por preocupação”

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa das
consequências do crime
, uma vez que a recorrente, ardilosamente, contraiu empréstimos vultosos em nome da vítima, o que lhe causou um grande prejuízo financeiro, constituindo esse, por si só, fundamento idôneo para negativação de tal circunstância judicial.

Longe de ser elemento inerente ao tipo, as consequências do crime para a vítima foram além do normal, uma vez que dependia de sua aposentadoria para sua sobrevivência e os empréstimos, vultosos e de longo prazo vão prejudicar sua vida por um longo período. Neste sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO). CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO E ESTELIONATO PRATICADO CONTRA IDOSO EM CONCURSO MATERIAL (ART. 171, CAPUT, E ART. 171, § 4º, C/C ART. 69, TODOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA AO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO § 4º E DE RECONHECIMENTO DA CONTINUAÇÃO DELITIVA. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. Não há falar em insuficiência probatória quando os elementos informativos e as provas colhidas nos autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para embasar a condenação. Na hipótese, o depoimento da vítima e das testemunhas, somados aos demais documentos carreados aos autos, corroboram a versão apresentada em todos os pontos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva por parte do apelante.
2. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente. No caso, a conduta do apelante acarretou consequências que não se mostram normais a espécie, mormente porque o prejuízo financeiro sofrido pela vítima foi bem grande, tendo inclusive ficado com sua conta bancária zerada, precisando contrair empréstimos. Correta a valoração negativa.
3. DA MAJORANTE DO ESTELIONATO PRATICADO CONTRA IDOSO. Ao contrário do alegado pela defesa, a lei n. 13.228/2015 entrou em vigor em 28 de Dezembro de 2015, enquanto que a consumação do segundo estelionato se deu em fevereiro de 2016. 4. CONTINUIDADE DELITIVA. Consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, não há se confundir continuidade delitiva com reiteração criminosa; logo, em se verificando que o agente faz dos crimes de estelionato o seu hábito de vida - inclusive ostentando reincidência -, inviável o reconhecimento do instituto/benefício.”

(TJ-SC - APR: 00034828220168240023 Capital 0003482-82.2016.8.24.0023, Relator: Júlio César M. Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 11/02/2020, Terceira Câmara Criminal)

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Requer também a defesa seja a pena modificada com novo cálculo da pena-base aplicada desta vez utilizando 1/6 como critério de valoração da pena-base.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

(...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Como a culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime foram negativamente valoradas, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério de 1/6,
considerado o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,

A priori, destaco que tratam-se de dois crimes de estelionato praticados em continuidade delitiva contra vítimas diversas praticados de forma idênticas, não havendo circunstâncias diferenciadoras entre eles. Passo a dosar as penas dos dois delitos,
em separado:

Redefinindo
ao crime consumados previsto no art. 174, § 4.º do CP,
a pena-base em
01 (hum) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Há circunstãncia atenuante: a confissão; há agravante: a reincidência.

Muito embora confissão e reincidencia se compensem, tendo em vista a multirreincidência, mantenho o agravamento da pena em 1/6, fixando-a em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Mantenho a causa de aumento da pena por ter sido
o crime cometido contra idoso ou vulnerável
, em 1/2, redefinindo a pena para
03 (três) anos, 02 (dois) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Mantenho a causa de aumento da pena pela continuidade delitiva, em 1/6, redefinindo a pena para
03 (três) anos, 09 (dois) mês e 09 (nove) dias de reclusão e pagamento de 101 (cento e um) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Em relação ao crime tentado:

Mantenho
a pena-base em
01 (hum) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Mantenho a pena intermediária em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Houve causa de diminuição da pena pela tentativa, e o Magistrado a quo não informou o quantum aplicado para diminuir a pena.

A defesa requer a revisão do percentual aplicado, com sua fixação no maior valor concedido pelo legislador, dizendo que o recorrente colaborou com a instrução do feito, declarando como se deu a tentativa do ato ilícito praticado.

Conforme fundamentado na parte dispositiva da sentença de mérito que o condenou, em relação à vítima Evanilde,
“o recorrente não atingiu seu desiderato criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. a ofendida informou em seu depoimento que o réu buscou convencê-la a realizar empréstimos, seja fornecendo seus documentos pessoais, seja fornecendo os documentos da senhora idosa (noventa e dois anos), tia do ofendido Jorge, que está sob cuidados de Evanilde.”
Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RÉU QUE FOI ATÉ A AGÊNCIA BANCÁRIA E TENTOU TROCAR CHEQUE FRAUDADO POR DINHEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NA ATIPICIDADE DA CONDUTA, EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS, E DE CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. TENTATIVA DE ESTELIONATO DEVIDAMENTE CONFIGURADA. ILÍCITO QUE APENAS NÃO SE CONSUMOU EM RAZÃO DA INTERVENÇÃO DA GERENTE DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1 Pratica atos de execução do crime de estelionato, e não meramente preparatórios, o agente que ingressa em estabelecimento bancário em poder de cheque obtido por meios ilícitos, preenchido e fraudulentamente assinado, apresentando-o à operadora de caixa a fim de, induzindo-a em erro, obter vantagem indevida em prejuízo alheio. 2 Tratando-se de estelionato, não há crime impossível quando, após iniciados os atos executórios, o meio ardiloso é descoberto por atuação diligente do sujeito passivo, de maneira a frustrar a obtenção da vantagem ilícita, o que caracteriza, tão somente, a figura tentada do delito. TENTATIVA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) CONDIZENTE COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SANÇÃO IRRETOCÁVEL. 1 A escolha do quantum de redução referente à tentativa deve ser orientada pelo iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais o sujeito se aproxima da consumação, menor deve ser a fração de diminuição da pena, ao passo que, quanto mais distante dela, maior deve ser a atenuação. 2 Revelando-se o patamar de 1/3 (um terço) condizente com o iter criminis percorrido pelo agente, impossível a alteração da fração relativa à tentativa. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-SC - APR: 00150823220188240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0015082-32.2018.8.24.0023, Relator: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 21/10/2021, Quarta Câmara Criminal)

Assim, torno a pena definitiva em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

Somadas as penas, fixadas em definitivo em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e pagamento de 139 dias-multa.

O regime da pena permanecerá sendo o fechado, conforme fundmentação da sentença.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
recalculado a pena do recorrente
Reinaldo da Silva Fernandes,
que torno definitiva em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e pagamento de 139 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/12/2024